Tribunal: CARF
Processo: 15563.720074/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720074/2018-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.782 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARLANXEO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720074/2018-03
Fl. 3470
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720074/2018-03

Relatório

Conforme relatório da decisão de primeira instância, versa o presente litígio sobre
autos de infração que constituíram crédito tributário relativo à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e ao Programa de Integração Social – PIS no
montante de R$ 21.222.772,62, incluídos principal, multa de ofício no percentual de 75% e juros
de mora.
Consta no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.373/1.412 que o lançamento
refere-se a fatos geradores ocorridos no ano de 2014, sobre o qual não foram localizados
registros de pagamento de PIS e Cofins, bem como não houve declaração de débitos desses
tributos em DCTF.
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP proferiu o v. Acórdão no 14-95.246 e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
EFD-CONTRIBUIÇÕES. DCTF. DIVERGÊNCIA. LANÇAMENTO.
A constatação de divergência a menor entre o valor da contribuição devida declarado na
DCTF e o informado na EFD-Contribuições justifica a exigência de ofício da diferença.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. DOCUMENTOS FISCAIS DE VENDA NÃO INCLUÍDOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO.
Constituiu omissão de receitas a constatação de falta de inclusão de documentos fiscais
representativos de receitas tributáveis na EFD-Contribuições.
DESCONTO
INDEVIDO
DE
CRÉDITOS.
DEVOLUÇÃO
DE
VENDAS.
COMPROVAÇÃO.
Correta a glosa de créditos tomados sobre devolução de vendas quando não
apresentados os documentos fiscais específicos dessa operação.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. ERRO DE PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro no preenchimento da EFD-Contribuições deve ser acompanhada da
comprovação com documentos próprios da contabilidade oficial.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DOS CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não cumulatividade, o aproveitamento de créditos não informados à época
própria deve ser precedida da retificação do documento de apuração do período a que
pertencem tais créditos.
CRÉDITOS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. FRETES DE ENTRADA.
Os fretes incorridos para transporte de insumos, produtos em elaboração ou acabados
entre estabelecimentos da pessoa jurídica não geram créditos da não cumulatividade. Os
fretes de entrada, relativos a compras de insumos, geram créditos na medida em que são
incorporados ao custo de insumos para os quais haja autorização legal para apropriação
de créditos.
ICMS-SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720074/2018-03

No cálculo da contribuição devida com incidência não cumulativa, a contribuinte não
pode descontar créditos apurados sobre a parcela do ICMS-Substituição.
CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS NÃO CORRESPONDENTES A
CONSUMO.
OS encargos incluídos na fatura de fornecimento de energia elétrica que não
correspondam à energia consumida não geram créditos da não cumulatividade.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DO
IMOBILIZADO.
ERRO.
COMPROVAÇÃO.
Correta a glosa de créditos tomados sobre o valor de aquisição de bens do imobilizado
quando eles não se referem a máquinas e equipamentos utilizados na produção. O
alegado erro na informação prestada na EFD-Contribuições deve ser acompanhado da
devida comprovação de que não teria havido diferença na apuração da contribuição.
CRÉDITOS.
LOCAÇÃO
DE
CAIXAS
METÁLICAS.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTES. EQUIPAMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Caixas metálicas empregadas no transporte dos produtos fabricados não configuram
equipamentos e as despesas com a locação desses bens não são geradoras de créditos da
não cumulatividade.
CRÉDITOS. INSUMOS. DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO NO DOCUMENTO
FISCAL. DIVERGÊNCIA. GLOSA.
Correta a glosa de crédito tomado sobre bem ou serviço cuja natureza descrita no
documento fiscal extraído do Sistema Público de Escrituração Digital, divergente do
indicado na EFD-Contribuições, refere-se a item não enquadrado no conceito de
insumo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
EFD-CONTRIBUIÇÕES. DCTF. DIVERGÊNCIA. LANÇAMENTO.
A constatação de divergência a menor entre o valor da contribuição devida declarado na
DCTF e o informado na EFD-Contribuições justifica a exigência de ofício da diferença.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. DOCUMENTOS FISCAIS DE VENDA NÃO INCLUÍDOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO.
Constituiu omissão de receitas a constatação de falta de inclusão de documentos fiscais
representativos de receitas tributáveis na EFD-Contribuições.
DESCONTO
INDEVIDO
DE
CRÉDITOS.
DEVOLUÇÃO
DE
VENDAS.
COMPROVAÇÃO.
Correta a glosa de créditos tomados sobre devolução de vendas quando não
apresentados os documentos fiscais específicos dessa operação.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. ERRO DE PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro no preenchimento da EFD-Contribuições deve ser acompanhada da
comprovação com documentos próprios da contabilidade oficial.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DOS CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não cumulatividade, o aproveitamento de créditos não informados à época
própria deve ser precedida da retificação do documento de apuração do período a que
pertencem tais créditos.
CRÉDITOS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. FRETES DE ENTRADA.
Os fretes incorridos para transporte de insumos, produtos em elaboração ou acabados
entre estabelecimentos da pessoa jurídica não geram créditos da não cumulatividade. Os
fretes de entrada, relativos a compras de insumos, geram créditos na medida em que são
Fl. 3472
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720074/2018-03

incorporados ao custo de insumos para os quais haja autorização legal para apropriação
de créditos.
ICMS-SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
No cálculo da contribuição devida com incidência não cumulativa, a contribuinte não
pode descontar créditos apurados sobre a parcela do ICMS-Substituição.
CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS NÃO CORRESPONDENTES A
CONSUMO.
OS encargos incluídos na fatura de fornecimento de energia elétrica que não
correspondam à energia consumida não geram créditos da não cumulatividade.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DO
IMOBILIZADO.
ERRO.
COMPROVAÇÃO.
Correta a glosa de créditos tomados sobre o valor de aquisição de bens do imobilizado
quando eles não se referem a máquinas e equipamentos utilizados na produção. O
alegado erro na informação prestada na EFD-Contribuições deve ser acompanhado da
devida comprovação de que não teria havido diferença na apuração da contribuição.
CRÉDITOS.
LOCAÇÃO
DE
CAIXAS
METÁLICAS.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTES. EQUIPAMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Caixas metálicas empregadas no transporte dos produtos fabricados não configuram
equipamentos e as despesas com a locação desses bens não são geradoras de créditos da
não cumulatividade.
CRÉDITOS. INSUMOS. DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO NO DOCUMENTO
FISCAL. DIVERGÊNCIA. GLOSA.
Correta a glosa de crédito tomado sobre bem ou serviço cuja natureza descrita no
documento fiscal extraído do Sistema Público de Escrituração Digital, divergente do
indicado na EFD-Contribuições, refere-se a item não enquadrado no conceito de
insumo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância pela via eletrônica
em data de 04/06/2019, apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo eletrônico em
03/07/2019, o que fez com os seguintes pedidos:
Ante todo o exposto, a Recorrente confia que será dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, para:
a) Anular o v. acórdão recorrido e determinar a baixa do processo para que nova
decisão seja proferida em conformidade com a ampla defesa e contraditório, tal
como defendido no tópico III.1.A, e/ou
b) Anular o acórdão recorrido, para que outra decisão seja proferida à luz dos
fundamentos expostos no auto de infração e nos argumentos de defesa, sob pena
de ofensa ao art. 146, CTN, e garantias constitucionais da ampla defesa,
contraditório e devido processo legal, conforme o tópico III.1.B;
c) Subsidiariamente, caso não se acolha o item “a” e/ou “b” acima, determinar a
conversão do feito em diligência, para que seja analisada toda a documentação
pertinente e demonstrativa da inexistência das infrações narradas no lançamento,
inclusive a documentação juntada com o presente recurso voluntário;
d) No mérito, na forma das razões do item III.3 em diante, que seja reformado
integralmente o acórdão recorrido, reconhecendo-se a inocorrência de todas as
infrações exigidas nos itens “F1 a F15”, para cancelar integralmente o auto de
infração lavrado.
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720074/2018-03

Após, através do Despacho de e-fls. 3469, o processo foi encaminhado para
inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre lançamento de ofício para
constituição de crédito tributário originado das Contribuições para o PIS e da COFINS, acrescido
de multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora, referente a fatos geradores ocorridos
no ano de 2014, por concluir a Fiscalização que não foram localizados registros de pagamento de
PIS e Cofins em relação ao ano alvo da fiscalização, 2014, bem como não houve declaração de
débitos desses tributos em DCTF.
Os valores lançados decorrem da conclusão pelas seguintes infrações
descritas em Termo de Verificação Fiscal:
 f.1. Insuficiência de Recolhimento das Contribuições - Saldo Devedor Apurado
na EFD ;
 f.2. Omissão de Receita Sujeita às Contribuições;
 f.3. Créditos Descontados Indevidamente - NF Somente na EFD;
 f.4. Créditos Descontados Indevidamente - Crédito Extemporâneo – Nota
Fiscal Eletrônica NFe;
 f.5. Créditos Descontados Indevidamente - NF Cancelada;
 f.6. Créditos Descontados Indevidamente - Frete na Base de Cálculo dos
Créditos – Nfe;
 f.7. Créditos Descontados Indevidamente - ICMS ST na Base de Cálculo dos
Créditos – NFe;
 f.8. Créditos Descontados Indevidamente - Mercadorias/Serviços Que Não
Geram Crédito – Nfe;
 f.9. Créditos Descontados Indevidamente - Crédito Extemporâneo –
Conhecimento de Transporte CTe;
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720074/2018-03

 f.10. Créditos Descontados Indevidamente - CT Somente na EFD;
 f.11. Créditos Descontados Indevidamente - Frete entre Estabelecimentos da
Fiscalizada;
 f.12. Créditos Descontados Indevidamente - Despesas com Energia;
 f.13. Créditos Descontados Indevidamente - Frete para Estabelecimentos da
Fiscalizada;
 f.14. Créditos Descontados Indevidamente - Locação De Box Metálico Junto A
Goodpack;
 f.15. Créditos Descontados Indevidamente - Aquisição De Serviços Utilizados
Como Insumo;
 f.16. Créditos Descontados Indevidamente – Diferença EFD x CTe – Bloco
D100;
 f.18. Créditos Descontados Indevidamente – Aquisição de Bens do
Imobilizado; e
 f.19.
Créditos
Descontados
Indevidamente
–
Créditos
Descontados
Indevidamente.

Dentre as glosas efetuadas, chama a atenção as seguintes acusações de que a
Contribuinte:
i)
Apresentou EFD Contribuições retificadoras, apurando saldos devedores
não declarados em DCTF e não recolhidos;
ii)
Deixou de informar em EFD Contribuições documentos fiscais por ela
emitidos no período objeto da Fiscalização, representativos de receita
sujeita à tributação da contribuição, indicando CST “TRIBUTADO AD
VALOREM” e CFOP 5101, 6101 e 6102;
iii)
Informou no Bloco C100 da EFD Contribuições documentos fiscais não
encontrados na base do SPED NFe, descontando créditos indevidamente
(NF somente na EFD / Crédito Extemporâneo / NF Cancelada).

Em defesa, argumentou a Recorrente que:
i)
A DRJ de origem deixou de analisar documentos essenciais para a
comprovação da realização e natureza das operações que deram direito ao
aproveitamento dos créditos glosados, ao mesmo tempo em que indeferiu
a diligência solicitada pela Recorrente que se alinhava perfeitamente aos
seus argumentos de defesa;
ii)
As infrações F.1, F.17 e F.19 tratam da existência de saldos devedores não
declarados em DCTF nos períodos de apuração de fevereiro, abril, maio e
novembro de 2014, baseando-se nas informações contidas na EFD-
Contribuições do ano calendário de 2014 que, por equívoco em sua
retificação, não constou o transporte do saldo credor existente em
Fl. 3475
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720074/2018-03

dezembro de 2014 (e utilizado para fins de abatimento/pagamento dos
saldos devedores apurados);
iii)
Houve mero erro formal no preenchimento da EFD do ano calendário de
2014, na medida em que deixou de transportar o saldo credor do PIS e da
Cofins informados no Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais - Dacon do período de dezembro/13, mais do que suficiente para
adimplir os débitos nos meses mencionados;
iv)
O Dacon de dezembro de 2013 possuía créditos das referidas contribuições
suficientes para compensar os débitos apurados pelo agente fiscal,
evidenciando, portanto, que a ausência do saldo credor na EFD/2014
decorreu, exclusivamente, da ocorrência de erro formal em sua retificação
EFD-Contribuições, já que deixou de transportar o saldo credor das
aludidas contribuições existentes em dezembro de 2013;
v)
O Dacon juntada pela Recorrente sequer foi analisada pela DRJ, a qual se
limitou a alegar que “a falta de indicação do desconto na EFD-
Contribuições implica o não reconhecimento da operação”, e que a
comprovação também poderia ter sido feita “com a apresentação, por
exemplo, do livro Razão da conta correspondente ao controle de créditos
de períodos anteriores”;
vi)
Não há dúvida sobre a existência de saldo credor que permitisse à
Recorrente abater os débitos existentes nos períodos de apuração de
fevereiro, abril, maio e novembro de 2014. Para tanto, colacionou em
razões recursais as seguintes informações do DACON:

Fl. 3476
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720074/2018-03

vii)
Não houve omissão de receita, mas erro no preenchimento da obrigação
acessória, sendo que as Notas Fiscais listadas pelo AFRFB e que
compuseram a apuração de PIS e COFINS no ano de 2014 apenas não
foram carreadas quando do preenchimento do EFD-Contribuições
retificadora;
viii)
As Contas Contábeis 3010000, 3011000 e 3014000, anexadas com o
recurso, demonstram as notas fiscais.

Com relação ao crédito extemporâneo e as Notas Fiscais canceladas, assim
apontou a Fiscalização:
i)
O sujeito passivo descontou, indevidamente, créditos extemporâneos da
não-cumulatividade, com documentos fiscais emitidos no ano de 2013,
quando deveria considerar a data de emissão dos documentos fiscais como
a data de aquisição;
ii)
O sujeito passivo descontou indevidamente, na apuração da contribuição,
créditos extemporâneos, referentes a documentos fiscais (CTe) emitidos
no ano de 2012 e 2013, sendo que as despesas com frete devem ser
aproveitadas no momento em que são incorridas, consubstanciado, a rigor,
na data da emissão do respectivo documento comprobatório de sua
ocorrência;
iii)
O sujeito passivo informou no Bloco C100 da EFD Contribuições
documentos fiscais cancelados, conforme informação extraída da base do
SPED NFe.

Por sua vez, argumentou a defesa que:
i)
É legítimo o crédito extemporâneo apurado pela Recorrente, sob pena de
notória ofensa ao artigo 3o, § 4o, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02;
ii)
Foi comprovado que tais créditos decorrem da devolução de mercadorias
oriunda do cancelamento de operações de venda, através da apresentação
de Notas de Crédito - NC (vide. doc. 04 da impugnação) emitidas em
favor da empresa responsável pela devolução da mercadoria e respectivos
Conhecimentos de Transporte (vide. doc. 04 da impugnação);
iii)
Não há qualquer dúvida sobre a ocorrência das operações de devolução,
eis em que as Notas de Crédito trazem a informação da Nota Fiscal de
saída emitida pelos terceiros a que se referem e são emitidas com o
objetivo de creditar um valor faturado anteriormente que não será
efetivamente recebido em razão do cancelamento daquela operação de
compra e venda.

Com relação aos créditos originados de despesas com bens e serviços
utilizados como insumos, assim conclui a Fiscalização:
Fl. 3477
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720074/2018-03

i)
Cotejando os dados constantes das NFe extraídas da base do SPED NFe
com os documentos fiscais informados no Bloco C100 da EFD
Contribuições, constatou-se que em relação a algumas notas o sujeito
passivo descontou créditos sem amparo legal, referente ao valor do frete
na base de cálculo dos créditos da contribuição;
ii)
O sujeito passivo informou notas fiscais relativas à aquisição de
mercadorias e serviços que não asseguram crédito da contribuição, por
falta de amparo legal;
iii)
Apenas se consideram insumos, para fins de apuração de crédito da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, os bens e
serviços diretamente utilizados na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços a terceiros;
iv)
Exige-se, assim, relação direta e imediata entre o bem ou serviço
considerado insumo e o bem ou serviço vendido ou prestado pela pessoa
jurídica ao público externo, o que pode ser demonstrado pela existência de
contato físico entre o insumo e o bem/serviço produzido ou, ainda, por seu
consumo no processo produtivo;
v)
O contribuinte descontou, indevidamente, os créditos originados de
despesas com transporte de mercadoria/insumos entre estabelecimentos da
própria fiscalizada, operação esta que não dá direito ao desconto de crédito
de PIS/COFINS;
vi)
O sujeito passivo descontou créditos referentes à energia efetivamente
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
vii)
O sujeito passivo descontou, indevidamente, créditos originados de aluguel
de prédios, máquinas e equipamentos, utilizados nas atividades da
empresa;
viii)
O contribuinte descontou, indevidamente, créditos originados de aquisição
de serviços utilizados como insumo;
ix)
O sujeito passivo escriturou operações relativas à aquisição de bens e
serviços que não asseguram crédito da contribuição. Isto porque, de acordo
com a informação contida na coluna “Descrição”, flagrantemente não se
tratam de máquinas e equipamentos destinados à produção. Tais créditos
irregulares referem-se, em particular, aos seguintes tipos genéricos de bens
e serviços: locação, serviços diversos, tais como terraplanagem,
concretagem, pavimentação, manutenção, revisões e projetos, e compras e
despesas diversas, com armazenamento, imobilizado, segurança, software
e vestuário.

Sobre tais créditos, em razões recursais a defesa relatou sobre a relevância e
essencialidade dos itens indicados como insumos, e assim argumentou:
i)
Em fevereiro de 2018, através do julgamento do REsp n° 1.221.170/PR, o
Eg. STJ pacificou entendimento, em sede de recurso repetitivo (o que
significa que o entendimento vincula este Eg. CARF, nos termos do
Fl. 3478
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720074/2018-03

Regulamento Interno do CARF) no sentido de que, para fins de crédito da
Contribuição ao PIS e da Cofins, as empresas podem considerar insumo
tudo o que for necessário ou essencial para o “exercício da sua atividade
econômica”;
ii)
A DRJ adotou linha de interpretação absolutamente restritiva sobre o
direito ao aproveitamento de créditos na aquisição de insumos, indo na
verdade em contrariedade ao que restou decidido no julgamento do REsp
n° 1.221.170, analisado na sistemática dos recursos repetitivos;
iii)
Com relação às aquisições de bens do ativo imobilizado, mesmo se
entendendo que são bens os quais deveriam ser incorporados ao ativo
permanente, não é o caso de se negar o direito ao aproveitamento dos
créditos da Recorrente. Isto porque, ainda que a Recorrente tenha se
aproveitado integralmente dos créditos, após passados 05 anos dos
períodos de apuração objeto do auto de infração, já ocorreu a depreciação
dos equipamentos em questão, o que conferiria, de qualquer forma, o
direito ao crédito para a empresa.
Com a peça de impugnação, a Contribuinte apresentou os seguintes
documentos:
i)
Dacon de dezembro de 2013;
ii)
Notas de Crédito;
iii)
Conhecimentos de Transporte;
iv)
Laudo Técnico;
v)
Notas Fiscais

Já o Recurso Voluntário foi instruído com os seguintes documentos:
i)
Dacon de dezembro de 2013;
ii)
Livros Razão de 2013 e 2014;
iii)
Contas Contábeis dos Livros Razão de 2014.

Com relação aos créditos originados de bens e serviços indicados como
insumos, é fato notório que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao Recurso
Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, que o
conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o,
inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos insumos que fossem
Fl. 3479
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720074/2018-03

diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Destaco o voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente,
o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da
Fazenda
Nacional
publicou
em
03/10/2018
a
Nota
Explicativa
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins
fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
Fl. 3480
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720074/2018-03

17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve ser
aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de insumos para efeitos do art. 3o,
II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, como todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
Observo que o v. Acórdão ora recorrido foi proferido pela DRJ de origem em 27
de maio de 2019, sendo abordado sobre a concepção do termo “insumo” para fins de
aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS já com base no conceito adotado em julgamento
ao Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR.
Todavia, o ilustre Julgador a quo, ao invés de proceder à análise dos créditos
originados dos insumos indicados pela Contribuinte, manteve as glosas de créditos originados
dos bens e serviços indicados como insumos, porém sem analisar o Laudo Técnico e demais
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720074/2018-03

documentos anexado com a peça de impugnação, e sem proceder à diligência para análise da
Unidade Preparadora sobre tais itens de acordo com o conceito adotado pelo Tribunal Superior,
oportunizando à Contribuinte a comprovação de seu direito creditório.
Entendo que, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa, na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.

Com relação à omissão de receita e demais glosas indicadas sobre as
informações constantes da EFD-Contribuições, argumentou a defesa que houve apenas mero
erro formal no preenchimento da EFD do ano calendário de 2014, na medida em que deixou de
transportar o saldo credor do PIS e da Cofins informados no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon do período de dezembro/13, mais do que suficiente para adimplir
os débitos nos meses mencionados.
Reitero a documentação acostada aos autos pela Contribuinte com a peça de
Impugnação, bem como com o Recurso Voluntário, o que permite dúvida razoável para que seja
realizada uma apuração detalhada sobre o alegado crédito, o que é possível através de detida
análise pela Unidade de Origem.
Esclareço que, considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da
Contribuinte o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor
informado, aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez
que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado ao
princípio da oficialidade e exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos
tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
Neste sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720074/2018-03

Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio do
Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam
interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com
garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 3483
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720074/2018-03

O formalismo moderado, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando exigências formais excessivas
para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância do
Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada. (ACÓRDÃO 3001-
000.194 ) (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo,
a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão considerados
todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda Pública, mesmo que
não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam provas lícitas. Interessa à
Administração que seja apurada a verdade real dos fatos ocorridos (verdade material), e
não apenas a verdade que é, a principio, trazida aos autos pelas partes (verdade formal).
Acerca da matéria, traz-se o entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais,
arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal,
muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem
no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do
que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge Escola.
Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que
haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre
buscar a verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
Fl. 3484
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720074/2018-03

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e
análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional,
mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material, garantir que os
conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções com total
imparcialidade. Garante ao particular que os atos praticados pela Administração serão
revisados e poderão ser ratificados ou não a depender das provas acostadas nos autos, a
princípio sem a necessidade de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios constitucionais
dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além dos princípios processuais
específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo moderado; pluralismo de instâncias
e o da verdade material.
Considerando tais razões, é necessário que a fiscalização analise tais argumentos,
possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório.

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem tome as
seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos créditos
glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a utilização em seu
processo produtivo, considerando o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto da Eminente Ministra
Regina Helena Costa em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer
Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços de
manutenção em cada etapa do processo produtivo, bem como o tempo de vida
útil de tais itens, esclarecendo sobre a necessidade e se há alguma contribuição
quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são
aplicados e cujas manutenções são realizadas (em quanto tempo);
a.3) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, as despesas
e efetivos pagamentos relacionadas aos fretes nas operações de venda, bem
como a relevância e essencialidade com relação aos demais fretes indicados
como origem dos créditos glosados;
a.4) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, que os
créditos tidos como extemporâneos no período em análise não foram utilizados
em outros períodos;
a.5) Apresentar documentos contábeis e fiscais adicionais que se fizerem
necessários para comprovação da inexistência de omissão de receita, bem
como demais erros formais indicados na defesa.
Fl. 3485
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720074/2018-03

b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados pela Recorrente,
bem como apurando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados;
c.1) Com relação ao Item “a.1”, deverá ser analisando o enquadramento de
cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp
no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018, se for o caso;
c.2) Com relação ao Item “a.2”, elaborar planilha de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço, indicando detalhadamente a
metodologia de cálculo adotada para cada bem e a respectiva fundamentação
legal;
c.3) Com relação ao Item “a.3”, analisar a comprovação dos autos, bem como
a documentação que será apresentada pela Recorrente, elaborando relatório
detalhado, com a discriminação dos valores comprovados para cada operação
de frete na operação de venda;
c.4) Com relação ao Item “a.4”, analisar a comprovação dos autos, bem como
a documentação que será apresentada pela Recorrente, apurando a higidez do
crédito apontado extemporaneamente;
c.5) Com relação ao Item “a.5”, analisar a comprovação dos autos, bem como
a documentação que será apresentada pela Recorrente, confrontando os valores
e demais informações que lastreiam os argumentos da defesa.
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 3486
DF CARF MF
Original